Tribunal: STF
Processo: RE 386511
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - MINUTA - DESCOMPASSO COM DECISÃO IMPUGNADA. A
   minuta do agravo regimental deve guardar sintonia com o ato
   atacado.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECEDENTE DO PLENÁRIO -
   AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - IRRELEVÂNCIA. Surge neutro o
   fato de acórdão relativo a precedente do Plenário no qual
   assentada óptica diversa da sustentada nas razões do
   extraordinário não haver sido publicado. O recurso extraordinário
   é apreciado à luz da Constituição Federal, ficando reforçada a
   conclusão do relator pelo enfoque prevalecente no Colegiado.